Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-70.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000016-70.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
MARIA APARECIDA DA SILVA BOMFIM
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA BOMFIM, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 1018924-19.2020.8.11.0015, da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e de Tutela Provisória de Urgência proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, tendo em vista não identificar um juízo de certeza e probabilidade do direito alegado.
Argumenta a agravante que recebeu uma multa de trânsito por dirigir veículo automotor segurando telefone celular, no dia 24/07/2018, às 14h30, em Tangará da Serra/MT, conforme extrato do veículo disponibilizado pelo Detran/MT.
Aduz que na data mencionada, tanto a autora quanto seu veículo Ciclomotor Yingang Nazaxx Max, placa QBX9049, Renavam 1107127537, estavam na cidade de Sinop, onde reside e trabalha, conforme documentos anexos aos autos de origem.
Assevera, ainda, que, inconformada com a multa, a agravante apresentou recurso administrativo, bem como registrou boletim de ocorrência, todavia não obteve êxito na anulação da infração de trânsito. Dessa forma, em 2020, mesmo tendo pagado todos os impostos e taxas, afirma que o Detran/MT se recusa a expedir CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo para a agravante, o que será possível somente com a quitação de todas as infrações.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte nos documentos anexos, que demonstram que a agravante e seu veículo na estavam na cidade de Tangará da Serra no dia mencionado da suposta infração, assim como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, não poderá transitar com seu veículo em o CRLV renovado.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, ora pleiteada, para o fim de compelir os requeridos a emitirem, de forma imediata, o CRLV do veículo da agravante, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, que a decisão agravada deve ser mantida. Explica-se.
Ainda que a lei (art. 300 do CPC) se refira genericamente a probabilidade do direito, não poderá o juiz contentar-se com a probabilidade mínima, vale dizer, a prova apresentada pelo autor terá de ser segura e idônea à formação de seu convencimento.
Nesta senda, a prova tem sido vista como aspecto fundamental do princípio do contraditório e, no que tange ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, o seu liame é estreito. Afinal, o direito à prova não se restringe à possibilidade de indicar e de produzir os meios necessários à demonstração dos fatos, mas inclui, também, o direito de exigir que o julgador se manifeste expressamente sobre o conjunto probatório dos autos, em harmonia com o princípio constitucional fundamental do devido processo legal, efetivado pelo princípio da cooperação processual.
Analisando-se o conjunto probatório inserto nos autos, depreende-se que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade de seu direito, pois, inexiste prova segura e idônea da alegação de que o veículo da agravante não estivesse na cidade de Tangará da Serra no dia e hora da infração de trânsito.
A par disso, a declaração de que a agravante estava trabalhando em Sinop naquela oportunidade, não é capaz de ilidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ora impugnado, porquanto demonstra apenas que a proprietária do veículo automotor estava em cidade diversa e não o próprio automóvel.
Neste sentido, a jurisprudência:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EMBRIAGUEZ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. REGULARIDADE. RELATO DOS FATOS PELA PARTE AUTORA EM DISCORDÂNCIA COM AS PROVAS NOS AUTOS. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. (...) VII. Ademais, não obstante a parte autora sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração e respectivo auto de constatação, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência. (...). (TJDFT, Acórdão 1288088, 07601095520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade do direito pleiteado e a inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação à agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, ora pleiteada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator